Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Romão C. Oliveira Número do processo: 0728230-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS AGRAVADO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FAUSTO MEIRELES DE BASTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pela ora agravada, a fim de determinar ao ora agravante (que é síndico do condomínio onde TAÍS DRUMMOND GOMES PEQUENO reside) que convoque, no prazo de 48 horas a contar da intimação, a Assembleia Geral na forma da Convenção de Condomínio, sob pena de multa diária no valor de dez mil reais, até o limite de cinquenta mil reais. E, na referida Assembleia Geral, a MM. Juíza salienta que não basta convocar a assembleia: tem que se prestar contas da gestão, sob pena de multa de cinquenta mil reais. O agravante comprova que foi citado no dia 23.12.2019, ontem, conforme ID 13412170, p. 1. Nas razões do recurso, afirma o agravante que a convenção do condomínio dispõe que a Assembleia Geral Ordinária acontece no mês de março de cada ano, mas que em 26.02.2019 fora destituído do cargo, e somente retornou à administração do condomínio por força de decisão judicial, em 12.08.2019, razão pela qual não conseguiu prestar as contas, sobretudo porque teriam efetuado uma verdadeira “bagunça” nas contas e na gestão do condomínio. Demonstra que há rusgas entre os envolvidos de longa data, inclusive com ações penais pelos crimes de injúria e calúnia, o que reforçaria a existência de má-fé por parte da agravada. Aventa preliminar de ilegitimidade passiva da ora agravada, visto que ela não estaria com os pagamentos das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias em dia, malgrado haja notícia de que ela estaria consignando em juízo referidas verbas. Ao final, requer, em liminar, que seja cassada a decisão da tutela antecipada de urgência, para declarar a nulidade do decisum. Subsidiariamente, requer seja determinada a convocação até a terceira quinzena de 2020. É o histórico necessário. A decisão combatida é do seguinte teor: “(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca seja o réu compelido a convocar Assembleia Geral dos condôminos para que apresente suas contas. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o réu é síndico do Condomínio Caribe onde a autora é proprietária da unidade 329 e a Convenção de Condomínio prevê na cláusula décima nona que caberia ao síndico convocar Assembleia Geral na segunda quinzena de março para deliberação acerca de suas contas, o que não teria ocorrido até a presente data. Também presente o perigo de dano, consubstanciado no desconhecimento por parte dos condôminos acerca da gestão do réu e da administração dos recursos enquanto síndico do condomínio, em especial no que tange às receitas e às despesas condominiais. No caso, diante da presença da "irreversibilidade recíproca", entendo que a falta do imediato atendimento do pedido implicará em dano também irreparável à parte autora. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao réu que convoque, no prazo de 48 horas a contar da intimação, a Assembleia Geral na forma da Convenção de Condomínio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na referida Assembleia Geral deverá o réu prestar contas da sua gestão, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se. (...)”. (grifo nosso). Compulsando os autos na origem, observa-se que, entre os pedidos da ora agravada, tem-se: “a) O deferimento da tutela de urgência pleiteada, para que o síndico, Requerido na presente demanda, seja compelido a convocar imediatamente a Assembleia Geral dos condôminos do Edifício Caribe, localizado na Avenida Contorno, Área Especial 7, Lote A/G, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP 71720-589 – na forma da Convenção do Condomínio (Cláusula Vigésima Sexta), para que em reunião a ser realizada no prazo de 8 (oito) dias, apresente as contas de sua gestão à Assembleia;” (grifo nosso). Veja-se, pois, que a MM. Juíza somente determinou ao ora agravante que convoque a Assembleia Geral no prazo de 48 horas, mas não estabeleceu que a reunião em si tenha que ocorrer no prazo de 8 (oito) dias, conforme requerido também em primeiro grau pela agravada (ID 51507531, p. 11). Há que se destacar que são prazos distintos, e que dependeria de análise de mérito quanto à regularidade da convenção de condomínio no ponto pleiteado pela ora agravada (visto que cita a cláusula vigésima sexta), o que não se presta a fazer em sede de Plantão Judicial. Destarte, CONCEDO EM PARTE a liminar pleiteada, a fim de que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas determinado em primeiro grau comece a correr a partir do dia 6 de janeiro de 2020, tendo em vista as dificuldades que seriam geradas aos condôminos para comparecerem em assembleia em época de festas de final de ano e férias, bem como para que o agravante tenha tempo suficiente para buscar as informações necessárias, inclusive junto a um contador, se for o caso, a fim de prestar as contas ora exigidas. Aguarde-se a análise dos demais pleitos pelo Desembargador Relator a quem o feito foi distribuído, juiz natural da causa. Intimem-se. Brasília, 24 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial